Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-87.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004061-87.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): IOLANDA DOS SANTOS PEREIRA (OAB:BA37226-A), SUZANA DOS SANTOS PEREIRA (OAB:BA37249-A)

APELADO: ROBERVAL GIFFONI DE SENA e outros

Advogado(s): IOLANDA DOS SANTOS PEREIRA (OAB:BA37226-A), SUZANA DOS SANTOS PEREIRA (OAB:BA37249-A)

MM01

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE.
PLANSERV. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO REBLOZYL (LUSPATERCEPTE
). SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações simultâneas interpostas por ROBERVAL GIFFONI DE SENA e ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, confirmando tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia/PLANSERV o custeio integral do medicamento REBLOZYL (LUSPATERCEPTE), prescrito para tratamento de Síndrome Mielodisplásica – SMD (CID D46.1), além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.272,00 e danos morais fixados em R$ 5.000,00.

2. A parte autora sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da recusa indevida do tratamento essencial à preservação de sua saúde e vida.

3. O Estado da Bahia, por sua vez, defende a inexistência de obrigação de cobertura do medicamento pelo PLANSERV, a ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais, bem como requer a redução das verbas indenizatórias e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento REBLOZYL (LUSPATERCEPTE) pelo PLANSERV; (ii) a configuração de danos morais decorrentes da negativa administrativa de cobertura; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título indenizatório.

III. Razões de decidir
5. O PLANSERV, por possuir natureza de plano de saúde de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato previstos no Código Civil.
6. Restou comprovado nos autos que o autor é portador de Síndrome Mielodisplásica, enfermidade grave com risco de progressão para leucemia, havendo prescrição médica expressa para utilização urgente do medicamento REBLOZYL (LUSPATERCEPTE), devidamente registrado na ANVISA e com parecer técnico favorável do NATJUS.
7. A negativa administrativa revelou-se abusiva, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e da imprescindibilidade do tratamento indicado pela médica assistente, não podendo o plano de saúde substituir-se ao profissional responsável pela condução terapêutica do paciente.
8. Demonstrada a necessidade dos exames e despesas suportadas diretamente pelo autor em razão da negativa administrativa, mostra-se devido o reembolso dos danos materiais reconhecidos na sentença.
9. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, por atingir diretamente os direitos à saúde, dignidade e integridade psíquica do paciente acometido por enfermidade grave.
10. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a urgência do tratamento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

11.
Honorários advocatícios majorados para 12% , conforme previsão do artigo 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso de ROBERVAL GIFFONI DE SENA conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de fornecimento, pelo PLANSERV, de medicamento antineoplásico prescrito por médica assistente para tratamento de enfermidade grave, quando comprovadas a necessidade terapêutica e a existência de registro sanitário na ANVISA. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde configura dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da enfermidade e os efeitos da negativa administrativa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC, arts. 421 e 423; Lei nº 9.656/98, art. 12, II, “g”, e art. 10, §13; CPC, arts. 931 e 937.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação nº 0507025-53.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 21/10/2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002583-66.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
nº 8004061-87.2024.8.05.0039 em que figuram como partes recorrentes
ROBERVAL GIFFONI DE SENA
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [órgão julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ROBERVAL GIFFONI DE SENA
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto da eminente Relatora.